Tribunal: TJSP
Processo: 1003555-57.2016.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. Seguro de vida e/ou acidentes pessoais em grupo. Ação de cobrança julgada improcedente. Recurso do autor. Pretensão à indenização securitária. Impossibilidade. Cláusula de indenização válida apenas para os riscos predeterminados na apólice. Inteligência do art. 757 CC. Inexistência de cobertura securitária para invalidez parcial e permanente por doença. Risco coberto pelo contrato

Ementa:
APELAÇÃO. Seguro de vida e/ou acidentes pessoais em grupo. Ação de cobrança julgada improcedente. Recurso do autor. Pretensão à indenização securitária. Impossibilidade. Cláusula de indenização válida apenas para os riscos predeterminados na apólice. Inteligência do art. 757 CC. Inexistência de cobertura securitária para invalidez parcial e permanente por doença. Risco coberto pelo contrato estipulando a cobertura para a hipótese de incapacidade que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado (IFPD - Invalidez Funcional Permanente Por Doença), que acarrete a perda de sua existência independente. Segurado que se encontra em pleno exercício de suas relações autonômicas, conforme apurado em laudo pericial. Contrato não entregue ao colaborador. Dever de informação descumprido. Inocorrência. Contrato de seguro de vida em grupo firmado pela empregadora, a quem cabe fornecer aos colaboradores a cópia do documento. Inteligência do art. 801, § 1o, do CC. Impossibilidade de negociação individual das cláusulas que não são abusivas, ilegais, ambíguas ou contraditórias para motivar interpretação mais favorável ao aderente. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, sem a majoração dos honorários advocatícios em favor dos patronos das rés, com base no art. 85, § 11, do CPC, eis que já fixados no patamar máximo na origem.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000294926
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003555-57.2016.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é apelante MARCELO
SCUDELETTI
(JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BRADESCO VIDA E
PREVIDÊNCIA S/A e SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003555-57.2016.8.26.0063 -Voto no 6366 2/10
APELAÇÃO CÍVEL no 1003555-57.2016.8.26.0063
APELANTE: MARCELO SCUDELETTI
APELADOS: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A E SUL AMÉRICA SEGUROS
DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A
COMARCA: BARRA BONITA
JUIZ DE 1o GRAU: RAFAEL SAVIANO PIROZZI
VOTO No 6366

APELAÇÃO. Seguro de vida e/ou acidentes pessoais em grupo.
Ação de cobrança julgada improcedente. Recurso do autor.
Pretensão à indenização securitária. Impossibilidade. Cláusula de
indenização válida apenas para os riscos predeterminados na
apólice. Inteligência do art. 757 CC. Inexistência de cobertura
securitária para invalidez parcial e permanente por doença. Risco
coberto pelo contrato estipulando a cobertura para a hipótese de
incapacidade que inviabilize de forma irreversível o pleno
exercício das relações autonômicas do segurado (IFPD - Invalidez
Funcional Permanente Por Doença), que acarrete a perda de sua
existência independente. Segurado que se encontra em pleno
exercício de suas relações autonômicas, conforme apurado em
laudo pericial. Contrato não entregue ao colaborador. Dever de
informação descumprido. Inocorrência. Contrato de seguro de vida
em grupo firmado pela empregadora, a quem cabe fornecer aos
colaboradores a cópia do documento. Inteligência do art. 801, § 1o,
do CC. Impossibilidade de negociação individual das cláusulas
que não são abusivas, ilegais, ambíguas ou contraditórias para
motivar interpretação mais favorável ao aderente. Sentença
mantida. RECURSO DESPROVIDO, sem a majoração dos
honorários advocatícios em favor dos patronos das rés, com base
no art. 85, § 11, do CPC, eis que já fixados no patamar máximo na
origem.
Trata-se de ação de cobrança de seguro ajuizada por
MARCELO SCUDELETTI contra BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA
S/A e SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003555-57.2016.8.26.0063 -Voto no 6366 3/10
julgada improcedente pela r. sentença atacada (fls. 863/865), cujo relatório
adoto, carreando ao autor os ônus sucumbenciais, fixados os honorários
advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa (atribuído R$
1.000,00), observada a gratuidade da justiça.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação
(fls. 868/877), pugnando pela anulação da r. sentença, “... eis que proferida
em contraposição à mens legis e desarmonia com as normas de Direito e
jurisprudências aplicáveis à espécie, determinando o exaurimento da
instrução processual, em todos os seus termos, com a produção da prova
pericial, proporcionando-lhe o direito do contraditório e da ampla defesa...”.
Afirma pretender com a demanda o recebimento de indenização securitária
decorrente de invalidez por acidente e não por doença, uma vez que a doença
profissional que o acometeu está equiparada a acidente do trabalho, havendo
cobertura para essa hipótese. Informa que seus exames apontaram ser
portador de disacusia de condição híbrida, adquiridas em razão do exercício
da sua atividade laborativa e que o impossibilita de continuar a exercê-la.
Recurso devidamente processado, isento de preparo,
diante dos benefícios da gratuidade da justiça que foram concedidos ao
apelante (fls. 296).
Contrarrazões às fls. 880/888 e 889/894.
É o relatório.
A irresignação recursal não comporta provimento.
Segundo se depreende da petição inicial, o autor é
beneficiário de plano de seguro de vida e acidentes pessoais em grupo,
contratado pela empresa onde trabalha, tendo constatado, após a realização de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003555-57.2016.8.26.0063 -Voto no 6366 4/10
exames médicos, no ano de 2016, sua invalidez funcional por conta da perda
de audição.
Consta, ainda, que as sequelas incapacitantes são
decorrentes da exposição do autor a ruídos produzidos em seu local de
trabalho, tratando-se de lesão ocupacional equiparada a acidente do trabalho,
havendo previsão de cobertura securitária indenizatória para tal incapacidade,
razão da propositura da ação.
Cinge-se a controvérsia sobre a negativa da apeladas
ao pagamento da indenização pretendida pelo apelante, ao fundamento de que
a doença da qual padece o segurado não se enquadra dentre aquelas cobertas
pela apólice, porquanto o comprometimento físico constatado não inviabiliza
de forma irreversível o pleno exercício de suas atividades autonômicas.
Sobre o contrato de seguro, dispõe o caput, do art.
757, do Código Civil:
“Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o
pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do
segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos
predeterminados”.
Assim, sobrevindo o sinistro com cobertura
predeterminada no contrato, surge a obrigação da seguradora em indenizar o
evento, diante do regular pagamento do prêmio ajustado na apólice.
In casu, constata-se que o contrato de seguro
celebrado entre as partes contempla as seguintes coberturas: “Morte, Morte
Acidental, Invalidez Permanente por Acidente e Invalidez Funcional
Permanente Total por Doença” - fls. 33.
Para atestar a incapacidade laboral do segurado foi
realizada perícia médica, consubstanciada no laudo de fls. 826/832, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003555-57.2016.8.26.0063 -Voto no 6366 5/10
concluiu ser o segurado portador de “PAIR”, patologia que gera incapacidade
laboral parcial e permanente.
Ainda de acordo com o expert, trata-se de doença
com característica ocupacional e não acidente do trabalho típico (respostas
aos quesitos formulados pelas apeladas - fls. 830).
Com efeito, a cobertura para a Invalidez Funcional
Permanente Por Doença, segundo a circular SUSEP no 302/05, é definida
para o caso de invalidez decorrente de doença que cause a perda da existência
independente do segurado, ocorrida quando o quadro incapacitante
inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício de suas relações
autonômicas.
Pertinente trazer à baila a lição de Ricardo Bechara
Santos acerca da perda da existência independente do segurado:
"(...)
2)
Entende-se
como
pleno
exercício
das
relações
autonômicas de um indivíduo, a capacidade que o mesmo tem
de desempenhar suas atividades e funções físicas, mentais e
fisiológicas a seguir, de forma total, permanente e
inequivocamente independente de qualquer ajuda: (a)
levantar-se, deitar-se, deambular, higienizar-se e ser capaz
de alimentar-se sem ajuda de terceiros, aparelhos ou de
máquinas; (b) manter suas funções vitais (nutrição,
respiração, circulação e excreção) sem a ajuda de
dispositivos, aparelhos ou máquinas extracorpóreas de
substituição funcional, tais como sonda enteral, respirador
artificial,
diálise
peritoneal
mantida
indefinidamente,
hemodiálise, colostomia definitiva et.; e (c) ter capacidade
mental para gerir seus próprios negócios e bens, sem a ajuda
de terceiros”.
(Direito de Seguro no Novo Código Civil e Legislação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003555-57.2016.8.26.0063 -Voto no 6366 6/10
Própria. Rio de Janeiro: Forense, 2008, pág. 340).
Na esteira do conceito doutrinário mencionado,
forçoso reconhecer que os riscos cobertos pelo contrato de seguro não
ocorreram, sobretudo porque a limitação física imposta ao apelante não o
impede de desempenhar as atividades do cotidiano, ou seja, possui o segurado
plenas condições de levantar-se, deitar-se, higienizar-se, deambular, alimentar-
se, entre outras, sem a ajuda de terceiros.
É certo que, para os fins ocupacionais, incontroverso
que o apelante/segurado encontra-se parcial e permanentemente incapacitado
para o exercício da profissão que desempenhava - operador de refinaria - por
conta da moléstia constatada na perícia.
Entretanto, após seu desligamento da empresa
(01/03/2017), o apelante se aposentou, recebendo benefício do INSS, não
relacionado com a patologia alegada, conforme apuração pericial, atuando
como pintor autônomo (fls. 828).
De outra parte, é inegável que a relação jurídica
estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se, dessa forma, o
Código de Defesa do Consumidor.
No entanto, o referido codex não veda as limitações
ou exclusão de cobertura, exigindo apenas que o fornecedor respeite o direito
básico do consumidor à informação (art. 6o, III).
A esse respeito, forçoso reconhecer que, em se
tratando de seguro de vida e/ou acidentes pessoais em grupo, cabia ao
segurado solicitar diretamente à sua empregadora a entrega do contrato de
seguro, eis que na condição de estipulante, a empresa onde laborava o
recorrente era a única responsável pelo cumprimento das obrigações
contratuais perante a seguradora, nos termos do art. 801, § 1o, do Código

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003555-57.2016.8.26.0063 -Voto no 6366 7/10
Civil. Nesse particular, é da empregadora a responsabilidade, sendo que a
recusa na apresentação do documento ao segurado daria ensejo à tomada de
medida judicial, mas essa alegada omissão não lhe obstou o exercício da
ação, aparelhada com a apólice anterior à vigente na época da propositura da
ação, cujas cláusulas objeto da discussão judicial foram mantidas.
Bem por isso, na modalidade de seguro em exame,
não há espaço para que o colaborador da empresa possa negociar
individualmente as cláusulas contratuais, condição reservada somente ao
estipulante.
E as referidas cláusulas que regem a relação
securitária não são abusivas, ilegais, ambíguas ou contraditórias para
justificar interpretação mais favorável ao aderente, ao revés, são muito claras
no tocante à garantia da cobertura de invalidez total e permanente por doença
à perda das relações autonômicas do segurado, hipótese em que não se
enquadra o apelante, de modo que outra não poderia ser a solução da ação,
senão a sua improcedência.
Eis o entendimento deste E. Tribunal e do Colendo
Superior Tribunal de Justiça sobre a questão:
“Apelação Cível. Ação de cobrança de indenização
securitária cumulada com indenização por danos morais.
Seguro de vida em grupo com cobertura securitária por
invalidez funcional permanente total por doença. Autor
aposentado por invalidez pelo INSS em razão de sua
neoplasia maligna. Sentença de procedência. Apelação da
seguradora ré. Conclusão do perito judicial de que o autor
padece de doença que diminuiu a sua capacidade em 25%
para as atividades da vida diária. Ausência de caso de
invalidez por doença a ensejar a perda da existência
independente do segurado. Indenização securitária indevida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003555-57.2016.8.26.0063 -Voto no 6366 8/10
Recurso provido para julgar improcedente a ação”
(Apelação no 0036444-66.2013.8.26.0005, 35a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Morais Pucci, j. 19/02/2018).
“Seguro de vida, em apólice com cobertura para invalidez
funcional permanente total por doença. Risco previsto no
contrato para a hipótese de perda da existência independente
do segurado. Irrelevância da aposentadoria por invalidez
pelo Instituto de Previdência Municipal, que decorre da
perda da capacidade laborativa. Perícia judicial que não
constata invalidez funcional permanente e total por doença
do segurado, tal como previsto em cláusula contratual.
Sentença mantida. Recurso improvido” (Apelação no
4000474-18.2013.8.26.0269, 32a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, j. 26/03/2015).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO COM
ADICIONAL
DE
COBERTURA
POR
INVALIDEZ
FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA IFPD.
SÍNDROME
VESTIBULAR
PERIFÉRICA
CRÔNICA.
INCAPACIDADE PERMANENTE PARA A PROFISSÃO.
DESEMPENHO DE ATIVIDADES LABORAIS. DEFINIÇÃO
DA APÓLICE: INVALIDEZ FUNCIONAL. ATIVIDADES
AUTONÔMICAS DA VIDA DIÁRIA. PRESERVAÇÃO.
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o
tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido
pela parte.
2. A circular SUSEP no 302/2005 vedou o oferecimento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003555-57.2016.8.26.0063 -Voto no 6366 9/10
cobertura de Invalidez Permanente por Doença (IPD), em
que o pagamento da indenização estava condicionado à
impossibilidade do exercício, pelo segurado, de toda e
qualquer atividade laborativa, pois era difícil a sua
caracterização ante a falta de especificação e de
transparência quanto ao conceito de “invalidez” nas
apólices, havendo também confusão entre o seguro privado e
o seguro social, o que gerou grande número de disputas
judiciais. Em substituição, foram criadas duas novas espécies
de cobertura para a invalidez por doença: Invalidez
Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD ou IPD-L) e
Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD ou
IPD-F).
3. Na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença
(IFPD), a garantia do pagamento da indenização é no caso
de invalidez consequente de doença que cause a perda da
existência independente do segurado, ocorrida quando o
quadro
clínico
incapacitante
inviabilizar
de
forma
irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do
segurado. Já na cobertura da Invalidez Laborativa
Permanente Total por Doença (ILPD), há a garantia do
pagamento de indenização em caso de invalidez laborativa
permanente total, consequente de doença para a qual não se
pode esperar recuperação ou reabilitação com os recursos
terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação,
para a atividade laborativa principal do segurado. Logo, a
garantia de invalidez funcional não tem nenhuma vinculação
com a invalidez profissional.
4. Embora a cobertura IFPD (invalidez funcional) seja mais
restritiva que a cobertura ILPD (invalidez profissional ou
laboral), não há falar em sua abusividade ou ilegalidade,
tampouco em ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003555-57.2016.8.26.0063 -Voto no 6366 10/10
equidade, não se constatando também nenhuma vantagem
exagerada da seguradora em detrimento do consumidor. De
qualquer modo, a seguradora deve sempre esclarecer
previamente o consumidor e o estipulante (seguro em grupo)
sobre os produtos que oferece e existem no mercado,
prestando informações claras a respeito do tipo de cobertura
contratada e a sua consequência, de modo a não induzi-los
em erro.
5. Agravo regimental não provido” (AgRg no AREsp
589.599/RS, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, j. 01/03/2016, DJe 07/03/2016).
Portanto, de abusividade não se cuida, sendo
plenamente válida a cláusula contratual que prevê a exclusão de cobertura
securitária em casos de doenças não previstas na apólice. Ademais, em
matéria de seguro, suas cláusulas interpretam-se restritivamente, ou seja, o só
fato de o apelante ser consumidor não autoriza a abrangência securitária
pretendida na ação.
Destarte, inexistente vinculação entre a invalidez
funcional e a invalidez profissional, a improcedência da ação deve ser
mantida, por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO, sem a majoração dos honorários advocatícios em favor dos
patronos das rés, com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
posto que fixados no patamar máximo na origem.

SERGIO ALFIERI

Relator